Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA FELIX DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIA FELIX DE LIMA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Comprovado o falecimento da recorrente ANTÔNIA FELIZ DE LIMA por meio de certidão de óbito, ID 71491402. No caso, o recurso de apelação interposto versa exclusivamente acerca de honorários, ID 63834095. Proceda a nobre Secretaria da Turma o cadastramento do patrono como recorrente, conforme petição de ID 70932274. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator